Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701344-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por N3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada. O Acórdão n. 1696643, da 2a Câmara Cível, não conheceu do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 46517086). A agravante interpôs Recurso Especial (ID 47457448), que foi inadmitido, por deserção, conforme decisão do Exmo. Sr. Presidente deste e. TJDFT, Des. Cruz Macedo, ao ID 49633245. Na sequência, interpôs agravo interno contra decisão da douta Presidência que inadmitiu o Recurso Especial (ID 52013117), mas o eminente Des. Ângelo Passareli, Primeiro Vice-Presidente do TJDFT no exercício eventual da Presidência, não conheceu do agravo (ID 54181992). Certidão de trânsito em julgado ao ID 55612223. Ao ID 56166670, a Secretaria da 2a Câmara Cível realiza promoção dos autos “para determinar como essa secretaria deverá proceder em relação à restituição do depósito feito conforme art. 968, II do CPC (ID 42828344)”. É o relato do necessário. 2. No Acórdão n. 1696643, da e. 2a Câmara Cível, que julgou o agravo interno interposto por N3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., constou, in verbis (ID 46517086, p. 10): Na hipótese de votação unânime desta colenda Turma, condeno o agravante a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, tendo-se em vista a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. Igualmente, o depósito prévio se converterá em multa em favor da parte agravada, na forma do art. 968, II, do CPC. Conforme certidão de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial – 2CCV, o recurso não foi conhecido à unanimidade (ID 46500581). Consequentemente, o depósito prévio (art. 968, II, do CPC) e a multa aplicada (art. 1.021, § 4o, do CPC) devem ser destinados à Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual deverá ser intimada para informar os dados necessários para o competente alvará de transferência do depósito prévio e eventual requerimento acerca da multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora